Tribunal: TJSP
Processo: 1503382-40.2021.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de declaração – Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão não caracterizadas – Decisão judicial que bem justificou o afastamento das teses defensivas aduzidas nas razões recursais – Natureza infringente do pedido – Descabimento – Ainda que interpostos com fim de prequestionamento, os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código

Ementa:
Embargos de declaração – Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão não caracterizadas – Decisão judicial que bem justificou o afastamento das teses defensivas aduzidas nas razões recursais – Natureza infringente do pedido – Descabimento – Ainda que interpostos com fim de prequestionamento, os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal – Embargos rejeitados.